Tribunal: TJDFT
Processo: 0703154-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0703154-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROOSEWELT FEITOSA E SILVA AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ROOSEWELT FEITOSA E SILVA contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0719452-88.2021.8.07.0020, proposta pelo ora Agravante em desfavor de G. A. S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA. E OUTROS, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante, de arresto de dinheiro que se encontra bloqueado por determinação da Justiça Federal. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Acolho a emenda contida no ID 112525562 em substituição à exordial originária. Retifique-se o polo passivo. Passo à análise do pedido de tutela de urgência, conforme relatório constante da decisão de ID 111192512. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O ativo bloqueado por juízo criminal obedece a regime jurídico próprio e pode estar vinculado a diversas destinações já dadas pelo próprio Juízo. Importante registrar, ainda, que as restituições de valores e demais providências em relação à quantia bloqueada deve obedecer ao disposto nos artigos 118 e seguintes e artigos 143, 144-A e §§4o e 6o, todos do CPP. Dessa forma, inviável a determinação deste juízo de realização de bloqueio nos valores já bloqueados no processo em trâmite na 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro-RJ, pois, além de tumultuar os procedimentos daquela jurisdição, a medida privilegiaria o autor em detrimento das demais vítimas, que merecem tratamento uniforme, e desrespeitaria a legislação penal vigente. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário ou administrador. A fim de evitar pedidos futuros de novas pesquisas, esclareço à parte autora que será realizada tão somente a consulta de endereço nos sistemas INFOSEG e SIEL, no intuito de evitar diligências desnecessárias e consequente atraso na prestação jurisdicional. Se não houver sucesso nas diligências, a parte autora deverá, nos termos do art. 257, I, do CPC, requerer desde logo a citação por edital, afirmando estar o réu em local incerto e não sabido, caso em que fica desde já deferida a citação por edital, com prazo de 20 dias. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Transcorrido o prazo para resposta, remetam-se os autos à Defensoria Pública para o exercício da Curadoria Especial. Na ausência de manifestação da parte autora, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Cite-se e intimem-se. Águas Claras, DF, 21 de janeiro de 2022 11:32:49.” (Num. 113310916 do Feito originário). Discorre o Agravantes acerca do negócio jurídico realizado e informa que investiu a quantia total de R$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), mas que, “em Agosto de 2021 a Agravada parou de realizar os pagamentos mensais e a Agravante foi surpreendida com notícias de deflagração de operação policial para apurar irregularidades no negócio da Agravada, sendo oferecida denúncia pela prática de crime contra o sistema financeiro. Desse modo, a Agravada teve seus ativos bloqueados pela justiça Criminal Federal e o dinheiro apreendido para restituir contratos e pendências financeiras” (Num. 32401073 - Pág. 3). Sustenta que a probabilidade do direito “encontra-se no fato de o Agravante ter relação jurídica com a Agravada, que está inadimplente com suas obrigações contratuais. Além disso, nota-se participação da Agravada em esquema criminoso que gerou o bloqueio de bens da empresa no INQUÉRITO POLICIAL No 2020.0036768 – SR/PF/RJ (5051019-53.2021.4.02.5101) e da ação judicial n.o 5104033- 49.2021.4.02.5101.” (Num. 32401073 - Pág. 6). Quanto ao risco de dano, afirma o Agravante que, “se não houver medida constritiva de patrimônio da Agravada, o Agravante poderá perder o valor investido e não ver seu direito satisfeito ao final da demanda, em caso de êxito.” (Num. 32401073 - Pág. 6/7). Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito do Agravo de Instrumento com “seja determinado, a concessão da tutela de urgência cautelar para determinar o bloqueio da quantia de R$ 118.814,33 (cento e dezoito mil e oitocentos e quatorze reais e trinta e três centavos), expedindo ofício ao Juízo da TERCEITA VARA FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, referente aos autos de no 5091826-18.2021.4.02.5101, INQUÉRITO POLICIAL No 2020.0036768 – SR/PF/RJ (5051019-53.2021.4.02.5101) e da ação judicial n.o 5104033-49.2021.4.02.5101, para que proceda ao bloqueio da quantia de R$ 118.814,33 (cento e dezoito mil e oitocentos e quatorze reais e trinta e três centavos). Solicitando a transferência do numerário, assim que disponível.” (Num. 32401073 - Pág. 15). Preparo regular (Num. 32401080). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0719452-88.2021.8.07.0020, indeferiu o pleito de tutela provisória de urgência formulado pelo Autor, ora Agravante, de arresto de dinheiro que se encontra bloqueado por determinação da Justiça Federal. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, em princípio, assim como asseverado na decisão agravada, deve ser ressaltado que o patrimônio das Rés já se encontra indisponível em razão de determinações judiciais emanadas de processos criminais. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Quanto ao requisito da urgência, afirma o Agravante que ele reside no fato de que, “se não houver medida constritiva de patrimônio da Agravada, o Agravante poderá perder o valor investido e não ver seu direito satisfeito ao final da demanda, em caso de êxito.” (Num. 32401073 - Pág. 6/7). O patrimônio da Agravada, conforme reconhece o próprio Autor/Agravada, já se encontra indisponível em razão de determinação oriunda de processo criminal. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 04 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador